Tribunal: TJDFT
Processo: 0717314-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO RECONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR DE CONTRATO CELEBRADO EM SEU NOME. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELO RÉU. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DISCUSSÃO SOBRE FRAUDE EM ASSINATURA. DIVERGÊNCIA GROSSEIRA NÃO VERIFICADA. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do inciso I de artigo 335 do Código de Processo Civil, permite-se o julgamento antecipada da causa nas hipóteses de desnecessidade da produção de outras provas. Se imprescindível a dilação probatória, é de rigor a abertura dessa fase procedimental com vistas a que as partes possam provar o alegado em seus arrazoados, conforme o disposto no artigo 369 do Código de Processo Civil.
2. No caso, discute-se se o consumidor firmou ou não contrato com o Banco réu, o que exige a verificação das assinaturas constantes do ajuste em cotejo com documento de identificação daquele com vistas a confirmar ou a rechaçar alegação de fraude.
3. Por não se poder concluir por divergência grosseira entre as assinaturas constantes do contrato e a do documento de identificação do consumidor, a produção de prova pericial requerida pelo réu é necessária à solução da controvérsia.
4. Dilação probatória indispensável, requerida pelo réu em contestação, o julgamento antecipado da lide constituiu nítido cerceamento de defesa, porquanto impediu que o demandado demonstrasse a legitimidade do pacto entabulado e a licitude de seus atos, acarretando a nulidade do processo desde o seu saneamento.
5. Recurso conhecido e provido.